Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026653-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 075.450.281-39 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSALIA DOS SANTOS - CPF: 023.698.231-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da Ação de Prestação de Contas c/c Exibição de Documentos no 1026653-30.2023.8.11.0003. A decisão recorrida condenou a apelante a prestar contas à autora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de não poder impugnar as que eventualmente forem apresentadas pela autora, conforme art. 550, §5o, do CPC. A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por conta da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de apelação contra decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas, reconhecendo o dever de prestar contas, ou se o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga procedente o pedido na primeira fase da ação de prestação de contas não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória de mérito, nos termos do art. 203, §2o, e do art. 550, §5o, do CPC.

4. Conforme o art. 1.015, II, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa, como é o caso da decisão que reconhece o dever de prestar contas.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro na via eleita, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas, reconhecendo o dever de prestar contas, possui natureza interlocutória de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro na via eleita e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §2o; 550, §5o; 1.015, II; 85, §2o; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1201510, 0712513-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.09.2019, DJE 23.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1026653-30.2023.8.11.0003.

ROSALIA DOS SANTOS X VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSALIA DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Exibição de Documentos no. 1026653-30.2023.8.11.0003, apresentada por VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA, nos moldes do artigo 550 e 551 do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial na primeira fase da ação de prestação de contas, condenando a requerida ROSÁLIA DOS SANTOS a apresentar contas à autora VITÓRIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação desta sentença, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC) (ID 306854378).

Irresignada, a apelante alega, em síntese: (i) ausência de documentos comprobatórios que fundamentem o pedido exordial, nos termos do art. 550, §1o, do CPC; e (ii) cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que arrolou testemunhas que não foram ouvidas (ID 306854380).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 306854382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Da análise dos autos tem-se que a apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão que acolheu a primeira parte da pretensão deduzida na inicial e julgou procedente o pleito da parte autora, condenando a parte demandada a prestar contas na forma requerida na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de, não fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pela própria autora, na forma do § 5o do art. 550 do CPC.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 550, §5o do CPC, verbis:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...].

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Nota-se que o provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, senão vejamos o que determina o art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

II - mérito do processo;

Nesse sentido leciona Cássio Scarpinella Bueno, senão vejamos:

“[...]

A decisão que acolher o pedido do autor determinará ao réu que preste as contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito a ele impugnar as contas a serem aprestadas pelo autor (art. 550, §5o).

[...].

A decisão a que se refere o precitado §5o do art. 550 é recorrível? A melhor resposta é a positiva, entendendo-a como uma decisão interlocutória de mérito e, portanto, agravável de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015. (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual
civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei no 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 437).

O mesmo entendimento segue Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

17. Decisão da Primeira Fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, §2o, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 702).

Destaca-se que caberia apelação se a decisão fosse de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, se extinguisse o próprio processo, e não apenas encerrasse a referida fase processual/procedimento, tal como ocorreu na hipótese.

Assim, na hipótese, deveria a ré/apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Apenas para registro:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra "sentença" que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2. Apesar de o juiz ter nomeado como "sentença", o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. 2.1. O art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que "a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. [...]. (TJDF - Acórdão 1201510, 07125132620198070000,

Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a ré/apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025